Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-11.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. CARTÃO. CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA. MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO. FOLHA. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO MÍNIMO. FATURA. ABUSIVIDADE. INFORMAÇÃO. INSUFICIENTE. CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. DÍVIDA. RECÁLCULO. CONVERSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, repetição de indébito e reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; ii) a caracterização de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor prescreve o dever de informar ao consumidor sobre todas as características importantes a respeito do financiamento de crédito ofertado pela instituição financeira.
4. Inexiste abusividade na previsão de descontos automáticos sobre a fonte de renda do consumidor quando há expressa concordância nesse sentido e dentro dos limites razoáveis previstos legalmente. É vedada a ocorrência de descontos unilaterais por única vontade da instituição financeira sem que se tenha dado ao consumidor a oportunidade de compreender a operação de crédito contraída.
5. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável deve esclarecer se a deflagração dos encargos atinentes ao valor sacado deverá incidir a partir do não pagamento integral da fatura, mês a mês, ou se o desconto mínimo na folha de remuneração do consumidor corresponde ao débito com acréscimo dos respectivos encargos.
6. A inexistência de informação prévia, adequada e clara ao consumidor acerca das condições de quitação do débito torna a dívida aleatória, o que caracteriza prejuízo notório e extrema vulnerabilidade, diante da possibilidade de eternização da dívida, o que não é permitido.
7. O art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor dispõe ser nulas de pleno direito as cláusulas consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé. O consumidor não deve ser onerado excessivamente, assim como a boa-fé objetiva contratual não pode ser violada.
8. A falta de informações essenciais na contratação de cartão de crédito com reserva de margem viola direitos da personalidade. A conduta que lesa direitos da personalidade caracteriza dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação do autor provida. Apelação do réu desprovida.
Teses de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável que não informa o consumidor de forma suficiente, de modo a diferenciá-la do crédito consignado, e não explica sobre aspectos relevantes do contrato, como número de parcelas, valor da dívida e taxas de juros é abusiva. 2. É possível que o Poder Judiciário determine a revisão contratual para obrigar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de mútuo, com recálculo da dívida, para adequar o negócio jurídico à real intenção do consumidor no momento de contratação do crédito. 3. A falta de informações essenciais na contratação de cartão de crédito com reserva de margem viola direitos da personalidade."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; LINDB, art. 5o; Lei n. 10.820/2003, art. 6o, § 5o; CDC, art. 6o, III, 42, parágrafo único, 46, 47 e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 279/STJ; Súmula no 159/ STF; TJDFT, ApCiv 0732860-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 9.10.2024; TJDFT, ApCiv 0748995-28.2023.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível j. 4.9.2024, TJDFT, ApCiv 0700583-79.2022.8.07.0008, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 6.7.2022.